Tribunal: TJBA
Processo: 0307771-74.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0307771-74.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A

Advogado(s)
:
LEONARDO MENDES CRUZ

APELADO: MARIANO COMERCIAL DE PETROLEO LTDA

Advogado(s)
:
ANDRE LOPES SALES, MOACYR MONTENEGRO SOUTO JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SENTENÇA EXTINGUIU A AÇÃO SOB O FUNDAMENTO DE AUSÊNCIA DE NATUREZA DE TÍTULO EXECUTIVO. NOTAS FISCAIS APRESENTADAS NÃO PREENCHEM OS REQUISITOS DO ART. 784, III DO CPC. ALÉM DISSO, A OBRIGAÇÃO CONSTANTE NO DOCUMENTO NÃO É CERTA, LÍQUIDA E EXIGÍVEL. PRELIMINARES REJEITADAS. SENTENÇA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA.
SENTENÇA APELADA MANTIDA. APELO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1.Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que extinguiu a execução de título extrajudicial sob o fundamento de inexistência de título executivo válido, uma vez que a execução estava baseada em notas fiscais desacompanhadas de outros elementos que conferissem certeza, liquidez e exigibilidade. O apelante também sustenta, em preliminar, violação ao princípio do juiz natural e cerceamento de defesa pela não realização de prova requerida.

II. Questões em discussão

2.Há duas questões em discussão:
i) Se a substituição do magistrado durante o curso do processo violou o princípio do juiz natural;
ii) Se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de produção de provas essenciais.

III. Razões de decidir

3.A substituição do magistrado, em razão de afastamento ou férias, segue normas regimentais e não caracteriza violação ao princípio do juiz natural, conforme entendimento pacificado pelo STF.

4.O indeferimento da produção de provas não configura cerceamento de defesa quando o juiz fundamenta a decisão, reconhecendo que o processo está suficientemente instruído para julgamento, nos termos do artigo 370 do CPC.

5.As notas fiscais, por si só, não constituem título executivo extrajudicial, nos termos do artigo 784 do CPC, sendo indispensável a demonstração de certeza, liquidez e exigibilidade do crédito.

6.Diante da inexistência de título executivo válido, correta a sentença que extinguiu a execução, conforme disposto no artigo 803, inciso I, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7.Recurso desprovido. Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados nos termos do artigo 85, §11, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIII; CPC, arts. 370, 784, 803, 85, §11.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0307771-74.2019.8.05.0001
, em que figuram como apelante PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A e como apelada MARIANO COMERCIAL DE PETROLEO LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada em sistema.

Des. NIVALDO DOS SANTOS AQUINO

RELATOR